Tribunal: STF
Processo: ARE 1364038
Classe: ARE
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-02-11
Data de publicação: 2022-02-11

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. ADMINISTRATIVO. CONVERSÃO DE FÉRIAS NÃO GOZADAS EM PECÚNIA: POSSIBILIDADE. ÍNDICE DE ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA INCIDENTE SOBRE CONDENAÇÕES JUDICIAIS DA FAZENDA PÚBLICA. IMPOSSIBILIDADE DE APLICAÇÃO DA TAXA REFERENCIAL – TR. AUSÊNCIA DE MODULAÇÃO DE EFEITOS DO TEMA 810. AGRAVO AO QUAL SE NEGA SEGUIMENTO.



Relatório 



    1. Agravo nos autos principais contra inadmissão de recurso extraordinário interposto com base na al. a do inc. III do art. 102 da Constituição da República contra o seguinte julgado do Tribunal de Justiça de Minas Gerais:



    “APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE INDENIZAÇÃO - SERVIDOR PÚBLICO DO TJMG - CESSÃO À JUSTIÇA ELEITORAL - FÉRIAS REGULAMENTARES NÃO GOZADAS - INDENIZAÇÃO - PREVISÃO LEGAL - DESNECESSIDADE - VEDAÇÃO ENRIQUECIMENTO ILÍCITO - JUROS E CORREÇÃO MONETÁRIA - MATÉRIA DE ORDEM PÚBLICA - ALTERAÇÃO DE OFÍCIO. - Conforme preconiza o art. 91 da Lei Federal 6.999/1982, "o servidor requisitado para o serviço eleitoral conservará os direitos e vantagens inerentes ao exercício de seu cargo ou emprego", sendo ônus do órgão de origem o pagamento de tais direitos. - Nos termos da jurisprudência do STF e do STJ, a conversão, em pecúnia, das férias não gozadas, independe de previsão legal, dada a responsabilidade objetiva da Administração Pública em virtude da vedação ao enriquecimento sem causa. - A correção monetária deverá se dar pelo IPCA, por ser o melhor índice que reflete a inflação acumulada no período, e juros de mora, a partir da citação, pelos índices de remuneração oficial da caderneta de poupança” (e-doc. 11).



    Os primeiros embargos de declaração opostos foram acolhidos nos seguintes termos:



    “EMBARGOS DE DECLARAÇÃO — CONTRADIÇÃO E OMISSÃO — EXISTÊNCIA — ACOLHIMENTO PARCIAL DOS EMBARGOS. - Verificada a existência de contradição e omissão no acórdão, devem ser acolhidos os embargos de declaração a fim de que sejam sanados tais vícios.



    (…) ACOLHO EM PARTE OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO, para sanar a contradição quanto à anulação da sentença, excluindo tal parte da decisão, bem como a omissão relativa à prescrição das indenizações referentes aos períodos de Julho de 2006 e do segundo semestre de 2009, decotando a condenação do Estado ao pagamento de tais parcelas” (e-doc. 13).



    Os segundos embargos de declaração opostos foram acolhidos nos seguintes termos:



    “EMBARGOS DECLARATORIOS — CONTRADIÇÃO — EXISTÊNCIA — EFEITOS INFRINGENTES. - Verificada contradição no acórdão quanto ao marco inicial do prazo prescricional do direito de pleitear indenização de férias não gozadas, devem ser acolhidos os embargos de declaração, com efeitos infringentes, a fim de sanar referido vicio. - O termo inicial da prescrição da pretensão para pleitear a indenização referente às férias não gozadas tem inicio com a impossibilidade de o servidor usufruí-las” (e-doc. 17).



    2. No recurso extraordinário, o agravante alega ter o Tribunal de origem contrariado o caput e o inc. XXXV do art. 37 da Constituição da República, a Súmula Vinculante n. 37 e o artigo 1º-F da Lei n. 9.494/1997, com a redação da Lei 11.960/2009.



    Sustenta que “a Lei n.° 869/52 não defere aos servidores o direito à indenização das férias” (fl. 8, e-doc. 21).



    Argumenta que “atribuir responsabilidade ao Estado de Minas Gerais pela indenização das férias não gozadas pela autora, no âmbito dos cartórios eleitorais, significaria, em suma, admitir a suspensão de férias sem prévia autorização e a correta verificação de disponibilidade orçamentária e financeira, em clara ofensa à Portaria Conjunta n° 76/2006 e ao disposto na Constituição Federal e leis orçamentárias” (fl. 11, e-doc. 21).



    Aponta que, “entender de forma diversa leva à situação de enriquecimento sem causa da União em detrimento do Estado de Minas Gerais” (fl. 11, e-doc. 21).



    Pede “seja ADMITIDO, CONHECIDO e PROVIDO o presente RECURSO EXTRAORDINÁRIO, a fim de que seja reformado o v. decisum proferido pelo Egrégio Tribunal de Justiça de Minas Gerais para julgar improcedente o pleito formulado pela Autora/Recorrida” (fl. 20, e-doc. 21).



    3. O recurso extraordinário foi inadmitido nos seguintes termos:



    “Como se percebe, as inconsistentes razões declinadas no recurso não demonstram o suposto desacerto desse juízo, deixando o recorrente de cumprir o seu mister de invalidação do fundamento sobre o qual erigido o acórdão, motivo por que não se viabiliza o prosseguimento do referido recurso, consoante o disposto no Enunciado n° 283 da Súmula do Supremo Tribunal Federal. 



    Não fosse o bastante, eventual ofensa à norma constitucional citada não seria direta, como exige a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, mas por via reflexa, por demandar o exame prévio de legislação infraconstitucional, circunstância que obsta o seguimento do recurso. 



    (…) No que diz respeito ao pedido de suspensão ou sobrestamento do feito, nada a prover, uma vez que o Tema n° 810 já foi definitivamente julgado pelo Supremo Tribunal Federal. 



    Por fim, quanto ao pleiteado efeito suspensivo, mostra-se evidente, ante a decisão ora proferida, a falta de requisito necessário à sua concessão, qual seja, a probabilidade de provimento do recurso, prevista no art. 995, parágrafo único, do Código de Processo Civil, o que impõe seja afastada a pretensão. 



    Ante o exposto, indefiro o efeito suspensivo e inadmito o recurso, com fundamento no art. 1.030, V, do CPC” (e-doc. 30).



    4. No agravo, assevera-se a inaplicabilidade da Súmula n. 283 do Supremo Tribunal Federal e a ofensa constitucional direta (e-doc. 35).



    Analisados os elementos havidos nos autos, DECIDO.



    5. Razão jurídica não assiste ao agravante.



    6. No julgamento do Recurso Extraordinário com Agravo n. 721.001, Tema n. 635, Relator o Ministro Gilmar Mendes, este Supremo Tribunal reafirmou sua jurisprudência no sentido da possibilidade de o servidor converter férias não gozadas em pecúnia, quando não puder mais usufruí-las:



    “Recurso extraordinário com agravo. 2. Administrativo. Servidor Público. 3. Conversão de férias não gozadas – bem como outros direitos de natureza remuneratória – em indenização pecuniária, por aqueles que não mais podem delas usufruir. Possibilidade. Vedação do enriquecimento sem causa da Administração. 4. Repercussão Geral reconhecida para reafirmar a jurisprudência desta Corte” (ARE n. 721.001-RG, Relator o Ministro Gilmar Mendes, Plenário Virtual, DJe 7.3.2013).



    7. Quanto à correção monetária de débitos originários de condenações judiciais da Fazenda Pública, no julgamento do Recurso Extraordinário n. 870.947, Relator o Ministro Luiz Fux, Tema 810 da repercussão geral, este Supremo Tribunal fixou as seguintes teses:



    “1) O art. 1º-F da Lei nº 9.494/97, com a redação dada pela Lei nº 11.960/09, na parte em que disciplina os juros moratórios aplicáveis a condenações da Fazenda Pública, é inconstitucional ao incidir sobre débitos oriundos de relação jurídico-tributária, aos quais devem ser aplicados os mesmos juros de mora pelos quais a Fazenda Pública remunera seu crédito tributário, em respeito ao princípio constitucional da isonomia (CRFB, art. 5º, caput); quanto às condenações oriundas de relação jurídica não-tributária, a fixação dos juros moratórios segundo o índice de remuneração da caderneta de poupança é constitucional, permanecendo hígido, nesta extensão, o disposto no art. 1º-F da Lei nº 9.494/97 com a redação dada pela Lei nº 11.960/09; e 2) O art. 1º-F da Lei nº 9.494/97, com a redação dada pela Lei nº 11.960/09, na parte em que disciplina a atualização monetária das condenações impostas à Fazenda Pública segundo a remuneração oficial da caderneta de poupança, revela-se inconstitucional ao impor restrição desproporcional ao direito de propriedade (CRFB, art. 5º, XXII), uma vez que não se qualifica como medida adequada a capturar a variação de preços da economia, sendo inidônea a promover os fins a que se destina” (DJe 20.11.2017).



    Em 3.10.2019, ao julgar os Embargos de Declaração no Recurso Extraordinário n. 870.947-RG, o Supremo Tribunal Federal decidiu não modular os efeitos da decisão nele proferida, aplicando-se às condenações impostas à Fazenda Pública a inconstitucionalidade da correção monetária pelo índice de remuneração oficial da caderneta de poupança (Taxa Referencial).



    Este Supremo Tribunal atribuiu eficácia retroativa à decisão de mérito proferida naquele recurso extraordinário, sendo nulo o índice de correção monetária declarado inconstitucional (Taxa Referencial) desde a data da edição da lei pela qual estabelecido (Lei n. 11.960/2009). Confira-se o seguinte julgado:



    “AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE. ART. 1º-F DA LEI N. 9.494/1997, ALTERADO PELA LEI N. 11.960/2009. ÍNDICE DE REMUNERAÇÃO DA CADERNETA DE POUPANÇA COMO CRITÉRIO DE CORREÇÃO MONETÁRIA EM CONDENAÇÕES DA FAZENDA PÚBLICA. INCONSTITUCIONALIDADE. 1. Este Supremo Tribunal declarou inconstitucional o índice de remuneração da caderneta de poupança como critério de correção monetária em condenações judiciais da Fazenda Pública ao decidir o Recurso Extraordinário n. 870.947, com repercussão geral (Tema 810). 2. Assentou-se que a norma do art. 1º-F da Lei n. 9.494/1997, pela qual se estabelece a aplicação dos índices oficiais de remuneração da caderneta de poupança para atualização monetária nas condenações da Fazenda Pública, configura restrição desproporcional ao direito fundamental de propriedade. 3. Ação direta de inconstitucionalidade julgada procedente” (ADI n. 5.348, de minha relatoria, Plenário, DJe 28.11.2019).



    8. Nos termos da tese firmada no Tema 810 da repercussão geral, aplica-se o Índice de Preços ao Consumidor Amplo Especial – IPCA-E à correção de débitos não tributários decorrentes de condenações judiciais da Fazenda Pública, inscritos ou não em precatórios ou requisições de pequeno valor – RPV. Assim, por exemplo:



    “EMBARGOS DECLARATÓRIOS NOS EMBARGOS DECLARATÓRIOS EM AGRAVO REGIMENTAL NA AÇÃO CÍVEL ORIGINÁRIA. DIREITO FINANCEIRO. FUNDO DE MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL E DE VALORIZAÇÃO DO MAGISTÉRIO – FUNDEF. CORREÇÃO MONETÁRIA. TEMA 810 DA REPERCUSSÃO GERAL. APLICAÇÃO DO IPCA-E. AUSÊNCIA DE VÍCIOS NO JULGADO. 1. No julgamento dos embargos declaratórios anteriores, restou consignado, com base no RE nº 870.947-RG (Tema 810), a inconstitucionalidade da Taxa Referencial como índice de correção monetária e a aplicação do IPCA-E como índice de atualização. 2. Os embargos de declaração não constituem meio hábil para reforma do julgado, sendo cabíveis somente quando houver no acórdão omissão, contradição, obscuridade ou erro material. 3. Embargos de declaração rejeitados. Fixação de multa em 2% do valor atualizado da causa, constatado o manifesto intuito protelatório, conforme art. 1.026, § 2º, do CPC” (ACO n. 683-AgR-ED-ED, Relator o Ministro Edson Fachin, Plenário, DJe 8.2.2021).



    “Embargos de declaração em agravo regimental em recurso extraordinário. Omissão. Ocorrência. 2. Direito Administrativo. Índice de correção monetária das condenações judiciais da Fazenda Pública. 3. Não houve modulação de efeitos da declaração parcial de inconstitucionalidade do art. 1º-F da Lei 9.494/1997, na redação dada pela Lei 11.960/2009. Ao determinar a aplicação do IPCA-e apenas após 25.3.2015, data do julgamento das ADIs 4.357 e 4.425, o Tribunal de origem contrariou a tese fixada no RE-RG 870.947, paradigma do tema 810 do Plenário Virtual. 4. Embargos de declaração acolhidos, com efeitos infringentes, para dar provimento ao recurso extraordinário. Honorários majorados em 10%” (RE n. 1.162.628-AgR-ED, Relator o Ministro Gilmar Mendes, Segunda Turma, DJe 6.11.2019).



    O acórdão recorrido harmoniza-se com a jurisprudência deste Supremo Tribunal Federal.



    9. Pelo exposto, nego provimento ao presente recurso extraordinário com agravo (al. b do inc. IV do art. 932 do Código de Processo Civil e § 1º do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal) e condeno a parte sucumbente, nesta instância recursal, ao pagamento de honorários advocatícios, majorados em 10%, percentual somado ao fixado na origem, obedecidos os limites dos §§ 2º, 3º e 11 do art. 85 do Código de Processo Civil/2015. 



    Publique-se.



    Brasília, 11 de fevereiro de 2022.



Ministra CÁRMEN LÚCIA



Relatora